Tribunal: TJBA
Processo: 8002129-53.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002129-53.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERIALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
ISADORA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002129-53.2021.8.05.0109
, em que figuram como apelante ERIALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA e como apelado MUNICIPIO DE IRARÁ.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAS PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.